Tribunal: TJMT
Processo: 1007593-17.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1007593-17.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Processo Legislativo, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA (EMBARGADO), Câmara Municipal de Nova Olímpia (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (EMBARGANTE), PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA (EMBARGANTE), CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA (EMBARGANTE), PATRICIA CAPRIOLLI GONCALVES - CPF: 979.337.751-87 (ADVOGADO), NOVA OLIMPIA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 24.733.537/0001-29 (EMBARGANTE), NESTOR FERNANDES FIDELIS - CPF: 626.919.881-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS, À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ACLARATÓRIOS OPOSTO PELO “PODER LEGISLATIVO” DO MUNICÍPIO – ILEGITIMIDADE ATIVA – PRECEDENTES DO STF –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1- No âmbito o Supremo Tribunal Federal é assente o entendimento de que a legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade processual ativa.

2- De acordo com o artigo 124, IX, da Constituição do Estado de Mato Grosso, em se tratando de ato normativo municipal, somente tem legitimidade para o ajuizamento da Direta de Inconstitucionalidade o Prefeito, a Mesa da Câmara dos Vereadores ou o Partido Político com representação na Câmara.

3- No caso, o Recurso Integrativo não foi oposto pela Mesa da Câmara dos Vereadores, representada por seu Presidente, mas sim pelo “Poder Legislativo do Município de Nova Olímpia”; logo, evidente a ilegitimidade recursal. Ademais, se não bastasse a infringência ao rol taxativo do artigo 124, da Constituição deste Estado, a oposição do Recurso pelo “Poder Legislativo do Município” ofende o Regimento Interno daquela Câmara, segundo o qual compete à Mesa Diretora representar a Câmara Municipal junto aos Poderes da União, do Estado e do Município e, ao Presidente da Câmara, representá-la em Juízo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1007593-17.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo “
Poder Legislativo do Município de Nova Olímpia-MT”
em virtude do Acórdão de Id. 165130659 que, à unanimidade, julgou procedentes os pedidos formulados pelo
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
.

Este Órgão julgador declarou a inconstitucionalidade das Resoluções 006/2021, 007/2021, 002/2022 e 003/2022 (que concederam a RGA aos servidores e vereadores) e das Resoluções 007/2011, 009/2011, 003/2019 e 008/2021 (que fixaram a verba indenizatória em patamar exagerado quando comparado aos rendimentos dos vereadores e do presidente da Câmara), com efeitos
ex nunc
.

O Embargante almeja a concessão de efeito suspensivo ao Recurso.

No mérito, aduz que o Acórdão é obscuro, sob a tese de que a parte dispositiva não reflete o pedido formulado pelo Embargado na exordial e, de conseguinte, causa dificuldade na compreensão e execução do julgado.

Ainda sustenta que há contradição e omissão. No seu entender, o
decisum
contraria as evidências apresentadas nos autos, as quais não foram analisadas.

Instado a se manifestar, o Embargado pugna pelo não conhecimento do Recurso, sob o argumento de que há ilegitimidade recursal.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 19 de junho de 2023.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023